Tribunal: TJBA
Processo: 8013806-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013806-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ERONALDO GONCALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GELSON TELES DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão liminar dos descontos; e (ii) analisar a adequação, proporcionalidade e periodicidade da multa cominatória (astreintes) fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. O perigo de dano é manifesto, pois os descontos incidem sobre verba de inequívoco caráter alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência do consumidor. A probabilidade do direito decorre da alegação de não contratação do serviço de RMC, e a medida é plenamente reversível.

4 - A multa cominatória (astreintes) deve ser "suficiente e compatível com a obrigação", conforme o art. 537, caput, do CPC.

5 - Afigura-se desproporcional e tecnicamente incompatível a fixação de multa diária para coibir um ato (desconto) que ocorre em periodicidade mensal. A sanção deve espelhar a natureza e a frequência do ato que se busca evitar, devendo, portanto, ser fixada em base mensal.

6 - O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada novo desconto indevido e o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostram-se proporcionais e razoáveis para a finalidade coercitiva.

IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso parcialmente provido para reformar a decisão interlocutória apenas no que concerne à multa cominatória, determinando que sua incidência observe a periodicidade mensal, mantendo-se, no mais, os termos do decisum agravado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8013966-39.2024.8.05.0000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 03/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013806-77.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) Agravado
ERONALDO GONCALVES DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora apenas no que concerne à multa cominatória, para determinar que a sua incidência observe a
periodicidade mensal
, mantendo-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada novo desconto indevido que venha a ser comprovado nos autos após o prazo de cumprimento estabelecido na origem, bem como o limite máximo (teto) de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), persistindo, no mais, os exatos termos do
decisum
agravado.